Tribunal: TJDFT
Processo: 0733980-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. CONSELHO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. HOMICÍDIO E OCULTAÇÃO OU DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. OBJETOS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A revisão criminal busca rever, parcial ou totalmente, julgado acobertado pela coisa julgada. Trata-se de medida excepcional prevista nas hipóteses taxativas elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.
2. Não há qualquer demonstração de que a condenação tenha sido arbitrária ou contrária à evidência dos autos, diante da prova produzida por laudos periciais e testemunhas. Tampouco se verifica que o requerente tenha trazido fatos novos suficientes para desconstituir o édito condenatório.
3. A revisão criminal não se presta a reexaminar a individualização da pena, o que somente é possível quando os critérios de dosimetria se apresentam contrários ao texto legal, à evidência dos autos ou à jurisprudência firmada.
4. Os delitos de homicídio e ocultação/destruição de cadáver cuidam de crimes, respectivamente, contra a vida e contra o respeito aos mortos, cujos objetos jurídicos tutelados pela norma penal são distintos e exigem desígnios autônomos para a sua consecução, o que afasta o princípio da consunção ou a tese da defesa de pos factum impunível.
5. Revisão Criminal julgada improcedente.